Tribunal: TJMT
Processo: 1040890-23.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040890-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 059.841.251-45 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0178-67 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE.

LIGAÇÕES REITEREADAS.

AUSÊNCIA DE PROVA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A
inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.

Do conjunto probatório, não é possível identificar que os prints apresentados pela apelante são originários de sua linha telefônica móvel.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040890-23.2021.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: LOJA AVENIDA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
de sentença proferida pela Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de indenização por danos material e moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante,
ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
afirma que não possuía vínculo contratual com a apelada e no entanto recebia mensagens vi SMS e ligações pelo call center para fazer cobranças destinadas a uma pessoa de nome Maria, o que perdurou por mais de 03 (três) meses, em qualquer dia e horário da semana, lhe causando constrangimento no trabalho e na sua rotina.

Informa que estava em período de experiência na empresa Tempermat, e recebia várias ligações e mensagens de cobrança da apelada, durante o horário de trabalho.

Aduz que o entendimento da Magistrada diverge da jurisprudência desta corte, que reconhece a configuração do dano moral em caso semelhante ao da apelante.

Afirma ter comprovado por meio de áudio e print toda a importunação sofrida ao longo de meses, e que o fato não ter anexado Ata Notarial nos termos do art. 384 do CPC, as provas não devem ser ignoradas pelo julgador.

Assevera que a apelada em 21/02/2022 juntou documento em cumprimento a decisão judicial, no qual informa ao Juízo que bloqueou o número do celular da apelante o qual recebia as ligações e inúmeras mensagens indevidas, o que demonstra que de fato a apelada cometeu falha e deve reparar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento do dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). (id. 225264191)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 225264193)

É o necessário

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
ALESSANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou
a ação de indenização por danos material e moral, sob o argumento de não ter qualquer vínculo com a apelada
LOJA AVENIDA S.A.
e mesmo assim recebeu por mais de 03 (três) meses várias ligações e mensagens de cobrança em seu celular, cobrando uma dívida em nome de Maria, e apesar de informar que o celular não pertencia àquela pessoa continuavam a cobrar diariamente em diversos horários.

No caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e como consignado na sentença, invertido o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, apesar da inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DÉBITO - OFENSA VERBAL - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - PROVA MÍNIMA - NECESSIDADE. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Ainda que admitida a inversão do ônus da prova, é necessário haver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, cujos requisitos restam afastados quando não há prova mínima das alegações do autor e tal ônus a ser atribuído ao réu importe em produção de prova de fato negativo. (TJ-MG - AC: 10512160045666002 Pirapora, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

A apelante instruiu a petição inicial com um áudio da gravação recebida e vários prints, todavia, não é possível identificar o número do celular que recebeu as ligações e mensagens.

Durante a tramitação do processo, após contestação e impugnação, a Magistrada converteu o julgamento em diligência e determinou
“
intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à juntada de Ata Notarial, instrumento público, lavrado em cartório pelo tabelião de notas, a fim de garantir a autenticidade das imagens do seu celular, juntadas no processo.”
(id. 225264181)

A apelante informou que por problemas técnicos não foi possível recuperar as comunicações da parte requerida em seu aparelho celular, e por isso não fez a Ata Notarial, razão pela qual foi encerrada a instrução.

Dessa forma, do conjunto probatório, não é possível identificar que os prints apresentados pela apelante são originários de sua linha telefônica móvel, pois neles constam apenas datas, horários e os números que originavam as ligações ou mensagens.

Sendo assim, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, isto é, fazer prova de que recebeu as ligações em seu celular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – DOCUMENTOS JUNTADOS NÃO COMPROVAM A AUTORIA DAS LIGAÇÕES E MENSAGENS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ART. 373, I, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373 , I, do CPC, uma vez que não trouxe prova mínima do fato constitutivo do seu direito aos autos, deve ser mantida a sentença de improcedência. A prova documental, consubstanciada em capturas de tela de aparelho celular, não demonstra que as ligações e as mensagens de texto foram efetuadas somente pela empresa apelada. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0837813-15.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/05/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO QUE ESTÁ SENDO PAGA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS LIGAÇÕES FORAM FEITAS PELA DEMANDADA E AINDA QUE RESTASSE DEMONSTRADO, O TRANSTORNO NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010145043 RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 22/10/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

Portanto, a sentença deve ser mantida, uma vez a autora não se desincumbiu do ônus da prova.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.
E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois) por centos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024